Tribunal: STJ
Processo: 0192600-13.2017.8.06.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1923305 - CE (2021/0205831-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: S M R
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
EDUARDO DIOGO DIÓGENES QUEZADO - CE039742
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA
DEFENSIVA. ARESP NÃO CONHECIDO: SÚMULA 7/STJ.
DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA
JULGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO: SÚMULA 315/STJ.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO OFICIAL OU
AUTORIZADO DE JURISPRUDÊNCIA. SEM JUNTADA DO
INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO INDICADO COMO PARADIGMA
NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. VÍCIO SUBSTANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto no enunciado da Súmula 315, "não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
admite recurso especial". Tal entendimento tem por fundamento o fato
de que a decisão que nega provimento a agravo de instrumento está
apenas confirmando a já prolatada pela instância de origem, que, por
sua vez, inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável debater o mérito da insurgência inaugural, em embargos
de divergência, se ele não chegou a ser analisado pela Sexta Turma
desta Corte no acórdão embargado, haja vista o agravo em recurso
especial não ter preenchido requisitos mínimos para conhecimento das
razões apresentadas.
Situação em que o agravo em recurso especial não chegou a ser
conhecido, ao fundamento de que a defesa pretendia o reexame das
provas produzidas durante a instrução processual, o que é vedado nesta
Corte a teor do disposto na súmula 7/STJ.
3. Ainda que assim não fosse, os embargos de divergência não
autorizariam conhecimento, pois a jurisprudência desta Corte é assente
no sentido de que “a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam
sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a
indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se
disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não supre a
exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é
Documento eletrônico VDA49445817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 25e2fd99-5bee-4ee4-99af-78da92cea7e7

publicada somente a ementa do acórdão. No mesmo sentido: AgInt nos
EAREsp 1.268.264/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe 7.12.2020; AgInt nos EAREsp 1.312.401/SP, Rel Min. Og
Fernandes, Corte Especial, DJe 26.10.2020” (AgRg nos EAREsp n.
2.051.248/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.).
7/3/2023
4/4/2023
4. A ausência de citação do repositório oficial autorizado de
jurisprudência no momento da interposição dos embargos de
divergência não atrai a incidência do parágrafo único do art. 932 da Lei
n. 13.105/2015, uma vez que, nos termos do Enunciado Normativo n. 6:
"Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016),
somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único c
/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício
estritamente formal."
Precedentes: AgInt nos EDcl nos EAREsp 503.161/PR, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
,
16/11/2021
DJe
; AgInt nos EREsp 1.617.799/DF, relator Ministro João
19/11/2021
Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
, DJe em
23/8/2022
; AgRg nos EAREsp n. 1.908.536/PE, relator Ministro
25/8/2022
Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
19/4/2023
; AgRg nos EREsp n. 1.991.582/MG, relator Ministro
27/4/2023
Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
, DJe
28/9/2022
de
; AgRg nos EAREsp n. 1.669.710/MG, relator Ministro
11/11/2022
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
23/6/2021
.
28/6/2021
5. “É pacífico o entendimento desta Corte de que o não cumprimentos
dos requisitos para a demonstração da divergência jurisprudencial se
trata de vício substancial, sendo incabível a concessão do prazo previsto
no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do CPC, que somente
é aplicado aos casos em que a parte deve sanar vício estritamente
formal. Precedentes” (AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
, DJe de
)".
25/6/2024
1/7/2024
6. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida
Toledo
(Desembargador
Convocado
do
TJSP),
Carlos
Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti
Cruz e Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49445817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 25e2fd99-5bee-4ee4-99af-78da92cea7e7

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1923305 - CE (2021/0205831-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: S M R
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
EDUARDO DIOGO DIÓGENES QUEZADO - CE039742
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA
DEFENSIVA. ARESP NÃO CONHECIDO: SÚMULA 7/STJ.
DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA
JULGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO: SÚMULA 315/STJ.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO OFICIAL OU
AUTORIZADO DE JURISPRUDÊNCIA. SEM JUNTADA DO
INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO INDICADO COMO PARADIGMA
NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. VÍCIO SUBSTANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto no enunciado da Súmula 315, "não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
admite recurso especial". Tal entendimento tem por fundamento o fato
de que a decisão que nega provimento a agravo de instrumento está
apenas confirmando a já prolatada pela instância de origem, que, por
sua vez, inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável debater o mérito da insurgência inaugural, em embargos
de divergência, se ele não chegou a ser analisado pela Sexta Turma
desta Corte no acórdão embargado, haja vista o agravo em recurso
especial não ter preenchido requisitos mínimos para conhecimento das
razões apresentadas.
Situação em que o agravo em recurso especial não chegou a ser
conhecido, ao fundamento de que a defesa pretendia o reexame das
provas produzidas durante a instrução processual, o que é vedado nesta
Corte a teor do disposto na súmula 7/STJ.
3. Ainda que assim não fosse, os embargos de divergência não
autorizariam conhecimento, pois a jurisprudência desta Corte é assente
no sentido de que “a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam
sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a
indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se
disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não supre a
exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é
Documento eletrônico VDA49445842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:01
Código de Controle do Documento: b60556bf-2b1c-4438-8799-b7498491fe85

publicada somente a ementa do acórdão. No mesmo sentido: AgInt nos
EAREsp 1.268.264/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe 7.12.2020; AgInt nos EAREsp 1.312.401/SP, Rel Min. Og
Fernandes, Corte Especial, DJe 26.10.2020” (AgRg nos EAREsp n.
2.051.248/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.).
7/3/2023
4/4/2023
4. A ausência de citação do repositório oficial autorizado de
jurisprudência no momento da interposição dos embargos de
divergência não atrai a incidência do parágrafo único do art. 932 da Lei
n. 13.105/2015, uma vez que, nos termos do Enunciado Normativo n. 6:
"Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016),
somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único c
/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício
estritamente formal."
Precedentes: AgInt nos EDcl nos EAREsp 503.161/PR, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
,
16/11/2021
DJe
; AgInt nos EREsp 1.617.799/DF, relator Ministro João
19/11/2021
Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
, DJe em
23/8/2022
; AgRg nos EAREsp n. 1.908.536/PE, relator Ministro
25/8/2022
Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
19/4/2023
; AgRg nos EREsp n. 1.991.582/MG, relator Ministro
27/4/2023
Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
, DJe
28/9/2022
de
; AgRg nos EAREsp n. 1.669.710/MG, relator Ministro
11/11/2022
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
23/6/2021
.
28/6/2021
5. “É pacífico o entendimento desta Corte de que o não cumprimentos
dos requisitos para a demonstração da divergência jurisprudencial se
trata de vício substancial, sendo incabível a concessão do prazo previsto
no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do CPC, que somente
é aplicado aos casos em que a parte deve sanar vício estritamente
formal. Precedentes” (AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
, DJe de
)".
25/6/2024
1/7/2024
6. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por S. M. R. contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência por ele manejados, por entender que, a par de não ter sido juntado aos autos
o inteiro teor do julgado indicado como paradigma, o recurso encontrava óbice na
Súmula 315/STJ.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta ter cumprido as disposições
elencadas no art. 266, § 4o, do Regimento Interno do STJ, uma vez que juntou, com as
razões dos embargos de divergência, a ementa do acórdão indicado como paradigma,
assim como a certidão de julgamento.
Documento eletrônico VDA49445842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:01
Código de Controle do Documento: b60556bf-2b1c-4438-8799-b7498491fe85

Subsidiariamente, alega que “a juntada da cópia do inteiro teor do acórdão
paradigma indicado em sede de embargos de divergência configura vício formal sanável,
o qual, diante na nova ordem processual, exige a oportunização de regularização da
documentação exigida” (e-STJ fl. 2.076).
Requer, assim, o provimento do agravo regimental, para que sejam conhecidos
e providos os embargos de divergência.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Entretanto, a insurgência não autoriza conhecimento.
Observo, inicialmente, que os embargos de divergência defensivos
impugnavam acórdão da Sexta Turma do STJ, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FILMAGEM DE MENOR DE IDADE EM
SITUAÇÃO DE PORNOGRAFIA E COMPARTILHAMENTO DE VÍDEO
PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
E
QUE
NÃO
IMPUGNAM
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu estarem devidamente
comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade dos delitos de estupro de
vulnerável e filmagem de menor de idade em situação de pornografia e
compartilhamento de vídeo pornográfico envolvendo criança, ante o conjunto
fático-probatório acostado aos autos.
2. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria
o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez
que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos
autos (Súmula n. 7/STJ).
3. Tem-se que não é cabível recurso especial por meio do qual a parte
recorrente pretende o reexame das provas produzidas durante a instrução
processual, considerando o teor do enunciado da súmula n. 7 deste Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial".
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.923.305/CE, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
8/4/2025
15/4/2025
Contra tal acórdão foram opostos embargos de declaração pela defesa. Os
aclaratórios, no entanto, foram rejeitados em acórdão assim ementado:
Documento eletrônico VDA49445842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:01
Código de Controle do Documento: b60556bf-2b1c-4438-8799-b7498491fe85

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES INEXISTENTES.
INTENTO DE EXAME DO PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do
que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte.
2. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio
na espécie recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(julgado em
, DJEN de
)
14/05/2025
19/05/2025
Referidos acórdãos mantiveram decisão monocrática do Relator (e-STJ fls.
1.971/1.974) que não conhecera do agravo em recurso especial interposto pelo ora
agravante por entender que a parte recorrente pretendia o reexame das provas produzidas
durante a instrução processual, o que é vedado nesta Corte a teor do disposto na súmula 7
/STJ.
Posto esse contexto, é de se dar razão à decisão agravada quando afirma que
os presentes embargos de divergência esbarram no óbice do verbete sumular n. 315/STJ,
segundo o qual “Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial”.
Nesse sentido, confiram-se, entre outros, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
E
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. MÉRITO DO APELO NOBRE NÃO EXAMINADO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMISSÍVEIS. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
SÚMULA N. 315 DESTA CORTE.
DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Correta a decisão agravada que, nos termos do art. 21-E, V, c.c. o art. 266-
C, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ,
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, em razão da incidência
da Súmula n. 315 desta Corte, segundo a qual "não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial".
2. Na hipótese em epígrafe, o agravo em recurso especial e o subsequente
agravo regimental sequer foram conhecidos, ante a incidência da Súmula n.
182 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não tendo sido efetivamente
apreciado o mérito do apelo nobre, os embargos de divergência são, de fato,
manifestamente inadmissíveis.
Documento eletrônico VDA49445842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:01
Código de Controle do Documento: b60556bf-2b1c-4438-8799-b7498491fe85

3. Ademais, o agravante sequer realizou o devido cotejo analítico entre os
acórdãos apontados como paradigmas e o aresto embargado, de forma a
demonstrar a similitude fática entre os julgados e o confronto de teses
jurídicas aplicadas. Inobservância das exigências previstas no art. 1.043, § 4o,
do Código de Processo Civil - CPC, e no art. 266, § 4o, do RISTJ.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o pleito de concessão de habeas
corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial
ou de seus posteriores recursos, é descabido (AgRg no REsp 1706035/MG,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
)" (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1363476
13/11/2018
22/11/2018
/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe
).
8/3/2019
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EAREsp n. 1.858.153/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
2/3/2023
6/3/2023

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FAVORECIMENTO
DA
PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE
VULNERÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS. SÚMULAS N. 168 E 315
DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Incabíveis os embargos de divergência quando os julgados confrontados
assentam-se em premissas fáticas evidentemente distintas.
2. Incidência da Súmula n. 168/STJ, segundo a qual não cabem embargos de
divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido
do acórdão embargado.
3. São manifestamente incabíveis os embargos de divergência opostos com o
fim de rever regra técnica de admissibilidade do recurso especial, nos termos
da Súmula n. 315/STJ.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EAREsp n. 1.477.816/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 2/3/2023
, DJe de
.)
7/3/2023

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, QUE NÃO FOI CONHECIDO EM
RAZÃO DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DESPROVEU
O AGRAVO REGIMENTAL, NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA
MANSA E PACÍFICA DO STJ. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE
ADEMAIS,
INCABÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315 DO STJ.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO
PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Hipótese em que não houve enfrentamento do mérito do recurso especial,
porque o Recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, incidindo
o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49445842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:01
Código de Controle do Documento: b60556bf-2b1c-4438-8799-b7498491fe85

2. Mesmo sob a égide do novo Código de Processo Civil (art. 1.043, incisos I
e III), "o não cabimento dos embargos de divergência no caso concreto é
bastante claro, em virtude de não ter sido analisado o mérito do recurso
especial no acórdão embargado, atraindo a incidência da Súmula 315 do STJ:
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento
que não admite recurso especial" (AgInt nos EAREsp 1.441.916/SC, Rel.
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em
,
19/08/2020
DJe
).
26/08/2020
3. Ademais, a parte embargante deixou de instruir os embargos de divergência
com a cópia do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, em descumprimento às
exigências dos arts. 1.043 e 1.044 do Código de Processo Civil e dos arts. 266
a 267 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para
demonstração do suposto dissídio jurisprudencial.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EAREsp n. 2.098.823/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
8/2/2023
14/2/2023
Ainda que assim não fosse, a decisão agravada não mereceria reparos, pois “a
jurisprudência desta Corte, amparada no art 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil de
2015 e no art. 266, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
consolidou-se no sentido de que o recorrente, para comprovar a existência de dissídio em
Embargos de Divergência, deve proceder às seguintes providências: a) juntada de
certidões; b) apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas; c) citação do repositório oficial autorizado ou credenciado no qual eles se
achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (d) reprodução de julgado disponível
na rede mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte” (AgRg nos EDcl
nos EAREsp n. 1.896.051/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.).
7/3/2023
4/4/2023
Nessa linha, “a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido
publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva
fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou
Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada somente a
ementa do acórdão. No mesmo sentido: AgInt nos EAREsp 1.268.264/SP, Rel. Min.
Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7.12.2020; AgInt nos EAREsp 1.312.401/SP, Rel
Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 26.10.2020” (AgRg nos EAREsp n. 2.051.248
/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
, DJe de
7/3/2023
.).
4/4/2023
Observo, também, que a ausência de citação do repositório oficial autorizado
de jurisprudência no momento da interposição dos embargos de divergência não atrai a
incidência do parágrafo único do art. 932 da Lei n. 13.105/2015, uma vez que, nos
termos do Enunciado Normativo n. 6: "Nos recursos tempestivos interpostos com
Documento eletrônico VDA49445842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:01
Código de Controle do Documento: b60556bf-2b1c-4438-8799-b7498491fe85

fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único c/c o art.
1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal."
Nesse sentido: AgInt nos EDcl nos EAREsp 503.161/PR, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe
;
16/11/2021
19/11/2021
AgInt nos EREsp 1.617.799/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
Especial, julgado em
, DJe em
; AgRg nos EAREsp n. 1.908.536/PE,
23/8/2022
25/8/2022
relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
19/4/2023
; AgRg nos EREsp n. 1.991.582/MG, relator Ministro Antonio Saldanha
27/4/2023
Palheiro, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
; AgRg nos EAREsp
28/9/2022
11/11/2022
n. 1.669.710/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.
23/6/2021
28/6/2021
De se pontuar, inclusive, que “É pacífico o entendimento desta Corte de que o
não cumprimentos dos requisitos para a demonstração da divergência jurisprudencial se
trata de vício substancial, sendo incabível a concessão do prazo previsto no art. 932,
parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do CPC, que somente é aplicado aos casos em que
a parte deve sanar vício estritamente formal. Precedentes” (AgInt nos EREsp n. 1.951.717
/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
,
25/6/2024
DJe de
).
1/7/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49445842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:01
Código de Controle do Documento: b60556bf-2b1c-4438-8799-b7498491fe85

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2021/0205831-9
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 1.923.305 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01926001320178060001 0192600132017806000150000
0192600132017806000150001 1926001320178060001
192600132017806000150000 192600132017806000150001 3122922017
EM MESA
JULGADO: 07/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO LUIS OPPERMANN THOMÉ
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: S M R
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
EDUARDO DIOGO DIÓGENES QUEZADO - CE039742
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: S M R
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
EDUARDO DIOGO DIÓGENES QUEZADO - CE039742
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS) e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz
e Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542164551845074506515@
2021/0205831-9 - EAREsp 1923305 Petição : 2025/0056773-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49354767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 07/08/2025 15:32:13
Código de Controle do Documento: 98E1AB0E-FEE1-4964-8846-808B5BCFC7C2